Tribunal: TJDFT
Processo: 0749880-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. BLOQUEIO DE VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DOAÇÕES DESTINADAS A TRATAMENTO MÉDICO. IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, acolheu objeção de pré-executividade para determinar o desbloqueio e a restituição à executada da quantia de R$ 1.089,82, bloqueada via SISBAJUD.
2. O agravante sustenta a possibilidade de manutenção da penhora, ao argumento de que a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar pode ser relativizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há uma questão em discussão: saber se a constrição judicial incidente sobre valores provenientes de aposentadoria e de doações destinadas ao tratamento médico da executada pode ser mantida, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a mitigação da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, desde que preservado o mínimo existencial necessário à subsistência do devedor e de sua família. 5. A relativização da regra depende da análise das circunstâncias concretas, especialmente da capacidade financeira do executado e do impacto da constrição sobre sua dignidade e subsistência. 6. No caso, os valores bloqueados decorrem de proventos de aposentadoria e de doações realizadas por terceiros para custeio de tratamento médico decorrente de doença grave (neoplasia maligna). 7. A executada percebe renda mensal aproximada de R$ 1.566,55, encontra-se incapacitada para o trabalho e suporta elevados custos relacionados ao tratamento de saúde. 8. A constrição recaiu sobre quantia de pequeno valor, diretamente vinculada à subsistência da executada e ao custeio de despesas médicas essenciais, o que compromete o mínimo existencial e viola o princípio da dignidade da pessoa humana. 9. Ausentes elementos que demonstrem a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade sem prejuízo à subsistência da executada, deve ser mantida a decisão que determinou o desbloqueio dos valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria pode ser relativizada apenas quando demonstrado que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor.
2. É indevida a manutenção de bloqueio judicial quando os valores constritos possuem natureza alimentar e estão vinculados à subsistência do executado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, AgInt no REsp 1.916.216/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.05.2022; STJ, AgInt na Pet 14.879/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.05.2022. TJDFT, Acórdão 2000183, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 14.05.2025; Acórdão 1779417, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 25.10.2023.